Tribunal: STF
Processo: MS 36968
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito processual civil. Mandado de Segurança. Atos jurisdicionais de Ministro do Supremo Tribunal Federal.
1. Mandado de segurança impetrado contra ato de Ministro desta Corte, que incluiu a Reclamação nº 35.296 na pauta de julgamento virtual.
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto ao não cabimento de mandado de segurança contra as suas próprias decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais os atos se mostrem teratológicos e não exista meio para a sua impugnação. Precedentes.
3. Mandado de segurança a que se nega seguimento.
    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra a inclusão da Reclamação nº 35.296, sob relatoria do Ministro Gilmar Mendes, na pauta de julgamentos virtuais.
    2. O impetrante narra ter interposto agravo interno contra a decisão do Ministro Relator que negou seguimento à Reclamação nº 35.296. Noticia que o recurso foi incluído na pauta de julgamentos virtuais, agendada para o dia 06.03.2020. Alega que o julgamento de agravo interno em reclamação deve ser realizado em sessão pública, nos termos do art. 937, VI e § 3º, do CPC. 
    3. Em sede liminar, requer a sustação do julgamento em sessão virtual do agravo interno na Rcl 35.296. No mérito, postula (i) a determinação de julgamento público do agravo, facultada a sustentação oral; e (ii) a anulação de todos os atos produzidos naquele feito em desconformidade com o art. 937, VI e § 3º, do CPC. 
    4. É o relatório. Decido.
    5. Dispenso as informações, por considerar o feito suficientemente instruído, bem como o parecer ministerial, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, p. único). 
    6.  A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de não admitir, salvo em situações absolutamente excepcionais, mandado de segurança contra as suas próprias decisões jurisdicionais, quer as proferidas por seus órgãos colegiados, quer as prolatadas monocraticamente por qualquer de seus ministros. Confiram-se os seguintes precedentes:
    MANDADO DE SEGURANÇA. Ato decisório. Impetração contra atos de Ministro do STF. Inadmissibilidade. Não conhecimento. Agravo improvido. Precedentes. Não cabe pedido de mandado de segurança ao Supremo Tribunal Federal contra suas próprias decisões jurisdicionais, inclusive as emanadas de qualquer de seus Ministros. (MS 25.070-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28.03.2007)
    MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL. Ato da autoridade impetrada resultante do regular exercício das atribuições de relatoria nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, salvo em situações excepcionais, é inadmissível a impetração de mandado de segurança para desconstituir ato revestido de conteúdo jurisdicional emanado de ministro do Supremo Tribunal Federal. Agravo a que se nega provimento. (MS 26.049-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. em 06.06.2007) 
    MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL PROFERIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - POSSIBILIDADE DE O RELATOR DA CAUSA, NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DELA NÃO CONHECER, MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSE PODER PROCESSUAL DO RELATOR - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. DESCABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - Não cabe mandado de segurança contra julgamentos impregnados de conteúdo jurisdicional, não importando se monocráticos ou colegiados, proferidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É que tais decisões, ainda quando emanadas de Ministro-Relator, somente serão suscetíveis de desconstituição mediante utilização dos recursos pertinentes, ou, tratando-se de pronunciamentos de mérito já transitados em julgado, mediante ajuizamento originário da pertinente ação rescisória. Precedentes. PODERES PROCESSUAIS DO MINISTRO-RELATOR E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. - Assiste, ao Ministro-Relator, competência plena, para, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, exercer, monocraticamente, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Cabe-lhe, em conseqüência, poder para negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte. Precedentes. - O reconhecimento dessa competência monocrática, deferida ao Relator da causa, não transgride o postulado da colegialidade, pois sempre caberá, para os órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e Turmas), recurso contra as decisões singulares que venham a ser proferidas por seus Juízes. (MS 27.216-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 18.09.2008) 
    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL EMANADO DAS TURMAS OU DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 267. USO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 2. Não se admite a impetração de mandado de segurança contra decisões de caráter jurisdicional emanadas das Turmas ou do Plenário. Súmula n. 267. Precedentes [MS n. 24.633, Relator o Ministro CÉZAR PELUSO, DJ de 12.03.2004 e MS n. 21.734, Relator o Ministro ILMAR GALVÃO, DJ de 15.10.93]. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(MS 28054-AgR, Rel. Min. Eros Grau, j. em 17.06.2010) 
    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não admitir, salvo em situações excepcionais, mandado de segurança contra as suas próprias decisões jurisdicionais, inclusive as proferidas por qualquer de seus Ministros, uma vez que esses atos só podem ser reformados por via dos recursos admissíveis, ou, em se tratando de julgamento de mérito com trânsito em julgado, por meio de ação rescisória. II – Agravo regimental a que se nega provimento. 
(MS 30427-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 19.05.2011) 
    7. As exceções reconhecidas à regra dizem respeito a casos em que os atos jurisdicionais atacados são irrecorríveis e resta demonstrada a sua inequívoca teratologia. Nesse sentido: MS nº 32.772-AgR, Rel. Min. Rosa Weber e MS nº 24.159-QO, Rel. Min Ellen Gracie; MS nº 28.525-MC, Ministro Presidente. A hipótese dos autos, no entanto, não se enquadra em nenhuma das exceções mencionadas. 
    8. A inclusão de feito em pauta de julgamento virtual é ato impugnável pela via do pedido de destaque, nos termos da Resolução nº 642/2019 deste Tribunal. Assim, caberia ao impetrante apresentar requerimento de destaque ao Relator do feito, para obter o que postula no presente writ. 
    9. Por outro lado, o ato impugnado não se mostra teratológico. Com efeito, a Resolução nº 642/2019 dispõe sobre o julgamento de processos em lista em sessões presenciais e virtuais, facultando ao Relator a submissão de feitos sob sua relatoria ao julgamento em ambiente presencial ou eletrônico. Há, nesse ato normativo, a indicação expressa da possibilidade de julgamento virtual de agravo interno. Assim, o ato de incluir um processo na pauta de julgamentos virtuais não apresenta teratologia que justifique sua revisão pela via do mandado de segurança.
    10. Diante do exposto, com base no art. 10 da Lei nº 12.016/2009 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao mandado de segurança. Custas pela parte impetrante. Sem honorários (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei nº 12.016/2009).
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 6 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator